Tribunal: TJSP
Processo: 1031974-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO - ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL -PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA C. 2a CÂMARA DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECONHECIMENTO. 1. A C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 2. O ato administrativo ora impugnado foi praticado pelo Presidente da Câmara Municipal. 3. A mera recomendação não autoriza o direcionamento da impetração em desfavor daquele E. Órgão de Contas. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente à C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031974-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO - ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL -PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA C. 2a CÂMARA DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECONHECIMENTO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO - ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL -PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA C. 2a CÂMARA DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECONHECIMENTO. 1. A C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 2. O ato administrativo ora impugnado foi praticado pelo Presidente da Câmara Municipal. 3. A mera recomendação não autoriza o direcionamento da impetração em desfavor daquele E. Órgão de Contas. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente à C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031974-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZILDA
SIQUEIRA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031974-49.2018.8.26.0053 -Voto no 26205 - AL
2
VOTO No 26205
APELAÇÃO No 1031974-49.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Zilda Siqueira
APELADOS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
INTERESSADOS: C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e outro
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Otávio Tioti Tokuda
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL
-
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA

SUPRESSÃO
-
ATO
ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
-PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
C. 2a CÂMARA DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO RECONHECIMENTO. 1. A
C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo
do mandado de segurança. 2. O ato administrativo ora
impugnado foi praticado pelo Presidente da Câmara
Municipal. 3. A mera recomendação não autoriza o
direcionamento da impetração em desfavor daquele E.
Órgão de Contas. 4. Ordem impetrada em mandado de
segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente à
C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 346, que deliberou o seguinte: a) denegou a ordem
impetrada em mandado de segurança, com fundamento no artigo 485,
VI, do CPC/15, relativamente à C. 2a Câmara do E. Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo; b) determinou o prosseguimento da lide, com
relação ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro. Não sobreveio
a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031974-49.2018.8.26.0053 -Voto no 26205 - AL
3
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide, relativamente à C. 2a
Câmara do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a desnecessidade de
remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a
manifestação, ante o r. parecer de fls. 295/296, oferecido pela D.
Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, com relação à C. 2a Câmara do E. Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
revogação do ato administrativo, que determinou a supressão da
complementação dos proventos de aposentadoria da parte impetrante.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031974-49.2018.8.26.0053 -Voto no 26205 - AL
4
impetrante na petição inicial, relativamente à C. 2a Câmara do E.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso porque, a referida parte
impetrada não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do
mandado de segurança.
Pois bem. O ato administrativo ora impugnado foi
praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro (fls. 26). E
mais. A mera recomendação não autoriza o direcionamento da
impetração em desfavor daquele E. Órgão de Contas, desprovido, à
evidência, de competência para o restabelecimento do benefício da
complementação dos proventos de aposentadoria.
Daí porque, o mérito da lide deverá ser resolvido na
consideração que o ato administrativo ora questionado foi praticado pela
autoridade impetrada remanescente (Presidente da Câmara Municipal
de Rio Claro).
Finalmente, confira-se, a r. sentença proferida na
origem, nos seguintes termos:
“Ainda que o Tribunal de Contas do Estado tenha
recomendado
a
cessação
do
pagamento
de
complementação da aposentadoria da impetrante,
quem efetivou a cessação do pagamento da
complementação, segundo alega a própria impetrante,
foi o Presidente da Câmara de Rio Claro. O ato que
causou prejuízo à impetrante, portanto, não foi
diretamente a recomendação do Tribunal de Contas
do Estado, mas a ordem emanada pelo Presidente da
Câmara de Rio Claro, ficando evidente que este é a
autoridade coatora.” (fls. 346)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031974-49.2018.8.26.0053 -Voto no 26205 - AL
5
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança, relativamente à C. 2a Câmara do E. Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, era mesmo de absoluto rigor, não
merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, com relação à C. 2a Câmara do E.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator